Tribunal: TRF3
Processo: 5034212-97.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: , respeitados os limites do pedido e da causa de pedir, confere adequada qualificação jurídica aos fatos submetidos à sua apreciação, ainda que sob fundamento diverso daquele invocado pelas partes ou pelo juízo de origem, porquanto o magistrado não se encontra vinculado às teses jurídicas apresentadas, mas aos limites objetivos da demanda.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
562/689)

5034212-97.2024.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034212-97.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: CM FEDERAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: JOSE ROBERTO DA SILVA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOSE ROBERTO DA SILVA: LARISSA TORIBIO CAMPOS - SP268273-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a homologação de cessão fiduciária de crédito oriundo de precatório previdenciário, sob fundamento de vedação legal e natureza alimentar da verba .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a possibilidade jurídica da cessão fiduciária de crédito de precatório previdenciário; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da congruência por suposta extrapolação dos limites da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao analisar a cessão fiduciária à luz da natureza alimentar do crédito previdenciário e da vedação do art. 114 da Lei no 8.213/1991.

O julgador não se vincula às teses jurídicas das partes, podendo requalificar juridicamente os fatos dentro dos limites do pedido e da causa de pedir, sem violar o princípio da congruência.

A decisão fundamenta que a operação, embora formalmente fiduciária, configura materialmente alienação do crédito previdenciário, o que atrai a nulidade prevista em norma de ordem pública.

O acórdão esclarece que compete ao juízo da execução controlar a eficácia da cessão no processo, sem prejuízo de discussão autônoma sobre o contrato.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, pois todos os pontos relevantes foram enfrentados de forma fundamentada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para reformar conclusão já adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O acórdão não é omisso quando enfrenta de forma fundamentada as questões centrais da controvérsia, ainda que sob enquadramento jurídico diverso do defendido pelas partes. 2. Não há violação ao princípio da congruência quando o julgador requalifica juridicamente os fatos dentro dos limites objetivos da demanda. 3. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III, e art. 100, §§ 13 e 14; CPC/2015, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 114; Código Civil, art. 168, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 456.494/RJ, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma, j. 19.02.2013; TRF3, AI 577672-0004320-15.2016.4.03.0000, Rel. Des. Tania Marangoni, 8a Turma, j. 20.03.2017; STJ, REsp 1.896.515/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17.04.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034212-97.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: CM FEDERAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: JOSE ROBERTO DA SILVA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOSE ROBERTO DA SILVA: LARISSA TORIBIO CAMPOS - SP268273-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MTR Créditos Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Responsabilidade Limitada em face de acórdão proferido por esta Colenda 10a Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de homologação de cessão fiduciária de crédito oriundo de precatório. Transcrevo a ementa desse julgado (ID 317986388):

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DE PRECATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. GLOSA DA CESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de habilitação como titular do crédito em precatório previdenciário, em razão da cessão fiduciária de direitos creditórios formalizada entre exequente e fundo de investimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de precatório previdenciário é válida e produz efeitos perante o juízo da execução, diante da vedação expressa do art. 114 da Lei no 8.213/1991 e da natureza alimentar do crédito, e se cabe a glosa da cessão, mantendo-se o crédito em nome do beneficiário originário.

III. Razões de decidir

Negou-se provimento ao agravo de instrumento, com fundamento na vedação expressa do art. 114 da Lei no 8.213/1991, na jurisprudência pacificada do STJ e do TRF3 e na natureza alimentar do crédito previdenciário, que impede a transferência ou cessão, declarando nulos de pleno direito os contratos que envolvam tal cessão.

Concluiu-se que, apesar da formalidade contratual, a operação constitui alienação integral do crédito previdenciário, violando a proteção legal da verba alimentar e princípios constitucionais, exigindo controle judicial rígido com base no art. 168, parágrafo único, do CC e na função social do crédito.

Decidiu-se pela glosa da cessão fiduciária no processo executivo, resguardando o caráter alimentar do crédito, sem anular o contrato celebrado entre as partes, que poderá ser discutido em ação própria, garantindo equilíbrio contratual e proteção à dignidade do beneficiário.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 100, §§ 13 e 14; Lei no 8.213/1991, art. 114; e Código Civil, art. 168, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 456.494/RJ, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma, j. 19.02.2013; TRF3, AI 577672-0004320-15.2016.4.03.0000, Rel. Desembargadora Tania Marangoni, 8a Turma, j. 20.03.2017; e STJ, REsp 1.896.515/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17.04.2023.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante, ao apreciar controvérsia diversa daquela efetivamente submetida ao exame do juízo de origem e devolvida à instância recursal, deixando de enfrentar os fundamentos centrais do agravo, especialmente no tocante à possibilidade jurídica da cessão fiduciária de crédito consubstanciado em precatório. Alega, ainda, que o julgado teria se afastado dos limites objetivos da controvérsia, incorrendo em violação ao princípio da congruência (ID 347762180).

Oferecidas contrarrazões recursais (ID 349855898).

É o relatório.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois as alegadas omissão e contradição não estão configuradas.

Pela análise da decisão embargada, verifica-se que o acórdão enfrentou os temas apontados pela parte embargante como supostamente omitidos, os quais se referem, em síntese, à alegação de que o julgado teria apreciado a controvérsia sob fundamentos diversos daqueles delimitados pelo juízo de origem, deixando de examinar pontos centrais do recurso, especialmente quanto à possibilidade jurídica da cessão fiduciária de crédito de precatório e à alegada violação ao princípio da congruência. A seguir, transcrevem-se excertos do voto (ID 317986386):

(...)

DA NATUREZA DO CRÉDITO E DA LIMITAÇÃO LEGAL

Embora o art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal autorize, em regra, a cessão de créditos inscritos em precatórios, tal faculdade não se aplica de forma irrestrita aos créditos de natureza previdenciária e alimentar, cuja proteção é regida por normas de ordem pública.

O art. 114 da Lei 8.213/1991 dispõe expressamente que o benefício previdenciário "não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão". Trata-se de regra protetiva que busca resguardar o caráter alimentar da verba e impedir atransferência de valores essenciais à subsistência do segurado.

(...)

Cumpre assinalar que cabe ao magistrado, em cada caso concreto, analisar as circunstâncias da cessão e sopesar os interesses em conflito, ponderando, de um lado, o direito de livre disposição do crédito patrimonial pelo titular, e, de outro, a necessidade de preservar o caráter social e alimentar da verba de natureza previdenciária.

(...)

Com efeito, embora o contrato tenha sido formalmente estruturado como cessão fiduciária -- modalidade que pressupõe a transferência da propriedade resolúvel e da posse indireta em garantia -- os elementos práticos da operação, especialmente o endosso em preto da Cédula de Crédito Bancário, indicam uma dinâmica que ultrapassa os limites da garantia fiduciária. Nessa configuração, o fundo passa a exercer diretamente os direitos creditórios, assumindo a posição de cessionário do crédito judicial, o que revela uma estrutura materialmente distinta daquela prevista contratualmente.

Essa constatação conduz à descaracterização da natureza fiduciária do negócio, evidenciando, na prática, uma alienação definitiva do crédito previdenciário. Tal circunstância atrai a incidência do art. 114 da Lei no 8.213/1991, que veda expressamente a cessão de benefícios previdenciários, reconhecendo como nulos de pleno direito os contratos que envolvam sua transferência. A jurisprudência tem reiterado esse entendimento, especialmente diante da natureza alimentar dos valores e da indisponibilidade relativa que lhes é conferida pela legislação de regência.

Sob essa perspectiva, constata-se que, sob a roupagem de cessão fiduciária, a operação configura, em essência, uma alienação integral do crédito, com substancial sacrifício econômico do segurado. Tal estrutura desvirtua a finalidade social do crédito previdenciário e compromete princípios constitucionais fundamentais, como a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), exigindo, portanto, controle judicial rigoroso quanto à validade do negócio jurídico celebrado.

(...)

Assim, dadas as peculiaridades do particular, impõe-se a glosa da cessão fiduciária, com a consequente manutenção do crédito em nome do beneficiário originário, sem prejuízo de que eventuais controvérsias sobre a avença sejam debatidas em ação autônoma perante o juízo competente.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Como se observa, o acórdão embargado enfrentou de forma direta e fundamentada a controvérsia, examinando a possibilidade de cessão de crédito inscrito em precatório à luz das limitações impostas pela natureza previdenciária da verba, bem como procedendo à análise concreta da operação entabulada entre as partes.

Não há violação ao princípio da congruência quando o órgão julgador, respeitados os limites do pedido e da causa de pedir, confere adequada qualificação jurídica aos fatos submetidos à sua apreciação, ainda que sob fundamento diverso daquele invocado pelas partes ou pelo juízo de origem, porquanto o magistrado não se encontra vinculado às teses jurídicas apresentadas, mas aos limites objetivos da demanda.

À luz desse parâmetro, não procede a alegação de omissão.

O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria devolvida, reconhecendo que, embora formalmente estruturada como cessão fiduciária, a operação, em sua dinâmica concreta, ultrapassa os limites da garantia e revela verdadeira alienação do crédito previdenciário, circunstância que atrai a incidência da vedação prevista no art. 114 da Lei no 8.213/1991 e impede a produção de efeitos perante o juízo da execução.

Tal conclusão foi alcançada a partir da interpretação sistemática do art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, cuja autorização para cessão de créditos em precatórios não afasta a incidência de normas de ordem pública destinadas à proteção da natureza alimentar das verbas previdenciárias.

Também restou consignado que compete ao juízo da execução exercer controle sobre a eficácia da cessão no âmbito do processo, sem prejuízo de eventual discussão da validade do negócio jurídico pelas vias próprias, o que evidencia a adequada delimitação da atuação jurisdicional.

Não houve, portanto, julgamento extra petita, mas apreciação integral da controvérsia dentro dos limites objetivos do recurso, com requalificação jurídica dos fatos e aplicação das normas pertinentes ao caso concreto.

O que se verifica, em realidade, é o inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas apenas à sua integração ou correção, inexistentes na hipótese.

Para fins de prequestionamento, registro que a matéria foi devidamente analisada à luz dos dispositivos legais e constitucionais aplicáveis, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados pelas partes.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a homologação de cessão fiduciária de crédito oriundo de precatório previdenciário, sob fundamento de vedação legal e natureza alimentar da verba .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a possibilidade jurídica da cessão fiduciária de crédito de precatório previdenciário; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da congruência por suposta extrapolação dos limites da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao analisar a cessão fiduciária à luz da natureza alimentar do crédito previdenciário e da vedação do art. 114 da Lei no 8.213/1991.

O julgador não se vincula às teses jurídicas das partes, podendo requalificar juridicamente os fatos dentro dos limites do pedido e da causa de pedir, sem violar o princípio da congruência.

A decisão fundamenta que a operação, embora formalmente fiduciária, configura materialmente alienação do crédito previdenciário, o que atrai a nulidade prevista em norma de ordem pública.

O acórdão esclarece que compete ao juízo da execução controlar a eficácia da cessão no processo, sem prejuízo de discussão autônoma sobre o contrato.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, pois todos os pontos relevantes foram enfrentados de forma fundamentada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para reformar conclusão já adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O acórdão não é omisso quando enfrenta de forma fundamentada as questões centrais da controvérsia, ainda que sob enquadramento jurídico diverso do defendido pelas partes. 2. Não há violação ao princípio da congruência quando o julgador requalifica juridicamente os fatos dentro dos limites objetivos da demanda. 3. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III, e art. 100, §§ 13 e 14; CPC/2015, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 114; Código Civil, art. 168, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 456.494/RJ, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma, j. 19.02.2013; TRF3, AI 577672-0004320-15.2016.4.03.0000, Rel. Des. Tania Marangoni, 8a Turma, j. 20.03.2017; STJ, REsp 1.896.515/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão